Tribunal: STF
Processo: RE 628120
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279.



    1.  Para dissentir do acórdão impugnado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula STF 279.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.